Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de a parte Autora não ter atendido o comando judicial para justificar a diligência no endereço fornecido e ter informado mais um endereço novo, entre vários outros já indicados, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.

2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.

3. Apelação conhecida e não provida.